Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-12.2018.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000682-12.2018.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL CARDERALLI - CPF: 002.639.271-21 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), AILTON CARDERALLI - CPF: 324.965.919-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS (DE 2,47% AO MÊS) ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL (1,19% AO MÊS) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA FIXADA MUITO ACIMA DE MERCADO E O JULGADO DE REFERÊNCIA TANTO NA SENTENÇA QUANTO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO RECONHECIDO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – JUROS FIXADOS EM MAIS DO DOBRO DO PRATICADO PELO MERCADO (TAXA MÉDIA DO BC) – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A utilização da taxa de juros de 2,47% ao mês, quando a taxa média de mercado é de 1,19% ao mês, não pode ser considerada exorbitante, pois a diferença entre tais percentuais não caracteriza excesso, cabendo ressaltar que não há imposição de taxa fixa para operações bancárias, devendo ser analisado, caso a caso, se o consumidor experimente desvantagem excessiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
RAFAEL CARDERALLI e AILTON CARDERALLI
,
em face do acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0000682-12.2018.8.11.0108, por unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
interposto
,
mantendo-se a sentença que,
nos autos de
Embargos à Execução n. 0000682-12.2018.8.11.0108, Código 62416
, interpostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
e
CONDENOU
os Autores/Apelantes, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Em síntese, os Embargantes suscitam ocorrência de omissão e contradição, pois está caracterizada a abusividade dos juros praticados no caso; ainda, asseveram que o acórdão apenas reproduziu a fundamentação da sentença, sem enfrentar os argumentos dos Embargantes.

Prequestiona a afronta ao artigo 51, § 1º do CDC.

Requer “(...)
Seja sanado a OMISSÃO e CONTRADIÇÃO, sendo reformado o acordão Id n° 212079184, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato de 2,4% a.m. e, por conseguinte, seja reformada a sentença exarada nos autos de origem. II) Oportunamente, seja reformada a sentença exarada nos autos, a fim de que seja reconhecido os pagamentos já efetuados pelo Embargante e o saldo devedor apontado, deflagrando excesso de execução. Seja reformada a sentença exarada nos autos, condenando a Embargada, via de consequência, na devolução da quantia cobrada indevidamente, ou seja, o dobro do valor cobrado na execução em apenso. IV) ALTERNATIVAMENTE: Requer seja reformada a sentença para determinar a Embargada a obrigação de devolver –restituição simples- a importância de R$ 15.961,69 (quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) – valor exequendo cobrados indevidamente. V) Requer, paralelo a isso, seja reconhecido o prequestionamento do artigo 51, §1º, inciso III do CDC, possibilitando, com isso, a interposição do Recurso Especial para a apreciação de instância superior”.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se há ou não vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Ou seja, se deve ser mantido ou não o acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0000682-12.2018.8.11.0108, por unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
interposto por
RAFAEL CARDERALLI
e
AILTON CARDERALLI
,
mantendo-se a sentença que,
nos autos de
Embargos à Execução n. 0000682-12.2018.8.11.0108, Código 62416
, interpostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
e
CONDENOU
os Autores/Apelantes, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS (DE 2,47% AO MÊS) ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL (1,19% AO MÊS) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A utilização da taxa de juros de 2,47% ao mês, quando a taxa média de mercado é de 1,19% ao mês, não pode ser considerada exorbitante, pois a diferença entre tais percentuais não caracteriza excesso, cabendo ressaltar que não há imposição de taxa fixa para operações bancárias, devendo ser analisado, caso a caso, se o consumidor experimente desvantagem excessiva.

Não havendo exorbitância na fixação de juros remuneratórios, tendo em vista os limites da taxa média de mercado do Banco Central, não há falar em procedência do pedido de restituição de valores”
.

Pois bem. Sabe-se que os Embargos de Declaração são interpostos a fim de que seja analisada a existência ou não de vícios, à luz do artigo 1.022 do CPC, na decisão, sentença ou acórdão proferidos.

Direto ao ponto. Posiciono-me pela necessidade de aclaramento do acórdão.

Nesse sentido, julgo pertinente reconhecer o vício de contradição apontado, pois a taxa de crédito rural para pessoas físicas, no período de maio/2014 (ocasião do contrato) era de 1,19%; de modo que, se o percentual utilizado pela Cooperativa para a contratação foi de 2,47% ao mês, está caracterizado o abuso, à luz do que dispõe o REsp 1.061.530/RS, cumprindo-se dizer que se trata do mesmo Recurso Especial utilizado pela sentença, e mantido em sede de apelação.

Assim, verificado que os juros remuneratórios foram impostos em mais do dobro da taxa média de mercado, caracterizada a abusividade e a desvantagem excessiva experimentada pelo Autor/Apelante, devendo ser o recurso provido para o fim de que seja aplicada a taxa média correspondente, e também que sejam devolvidos os valores indevidamente pagos, na forma simples, atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária, pelo INPC, desde cada desembolso.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO PESSOAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE EXTRAORDINARIAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando a peça recursal enfrenta os fundamentos utilizados pelo Julgador Singular, expõe claramente as fundamentações do ato sentencial impugnado e as rebate, diretamente, na explanação das razões recursais, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pois o recurso declina as razões para a reforma da decisão combatida.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo devedor, na forma simples, devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir de cada desembolso. (N.U 1018891-58.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA - BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - LIMITAÇÃO - - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação.

2. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

3. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1020642-87.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TAXA MENSAL QUE SUPERA DUODÉCUPLO DA MENSAL – ENCARGO CONTRATADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados, conforme verbete da Súmula 541 do STJ.

Não havendo a comprovação de má-fé, a devolução do valor cobrado indevidamente deve ser realizada de forma simples.

(N.U 1004002-12.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)”.

Com esses apontamentos,
ACOLHO
os embargos de declaração, atribuindo-se efeitos infringentes, a fim de que seja provido o apelo, devendo-se efetivar a devolução dos valores pagos indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso.

Inverta-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024